Tribunal: TJSP
Processo: 1013140-20.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Preparo - Gratuidade requerida em razões de recurso - Cumprimento do art. 99, § 2o do CPC – Indeferimento do pedido de concessão da gratuidade - Determinação de recolhimento - Inércia - Deserção caracterizada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013140-20.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MAURÍCIO KELLER DIAS, TERESINHA KELLER DIAS, FLÁVIO KELLER
DIAS, KELLER & GREMASCHI SERVIÇOS DE PROMOÇÕES E VENDAS
EIRELI e VANESSA KELLER DIAS, é apelado VITOR GRANJEIA MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013140-20.2019.8.26.0002 -Voto no 18.458 - psmm
2
Voto no: 18.458
Comarca: São Paulo Foro Regional II Santo Amaro 3a Vara Cível
Apelante: Maurício Keller Dias e outros
Apelado: Vítor Granjeia Marques
EMBARGOS À EXECUÇÃO Preparo - Gratuidade requerida
em razões de recurso - Cumprimento do art. 99, § 2o do CPC
Indeferimento do pedido de concessão da gratuidade -
Determinação
de
recolhimento
-
Inércia
-
Deserção
caracterizada - Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013140-20.2019.8.26.0002 -Voto no 18.458 - psmm
3
Recurso à r. sentença de fl. 264, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro da Comarca de
São Paulo, Dr. Cláudio Salvetti D ́angelo, que rejeitou liminarmente os
embargos à execução, com fundamento no art. 918, inciso II do Código de
Processo Civil.
Recorrem os embargante, trazendo argumentos que entendem
socorrer seus posicionamentos.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos por Keller e
Gremaschi Serviços de Promoções de Vendas Eireli, Flávio Keller Dias,
Teresinha Keller Dias, Vanessa Keller Dias e Maurício Keller Dias nos autos da
ação de execução movida por Vítor Granjeia Marques.
Narra a inicial que a ação de execução decorre do não
cumprimento de contrato de confissão de dívida no valor de R$ 130.000,00
firmado em 27/11/2017 entre as partes para pagamento em seis parcelas
pelos embargantes.
Afirmam que o embargante Flávio Keller por sofrer ameaças
de Rafael Faria, terceiro que intermediou negócio jurídico com o embargado,
ofereceu como garantia o único imóvel da família onde a embargante
Teresinha Keller Dias reside.
Arguem inépcia da inicial ante a ausência de liquidez, certeza
e exigibilidade e litispendência.
Aduzem que o bem ofertado como garantia se trata de bem de
família, sendo impenhorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013140-20.2019.8.26.0002 -Voto no 18.458 - psmm
4
Requerem, entre outros pedidos, a concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita.
Às fls. 234/235 foi indeferido o pedido de justiça gratuita com
relação a todos os embargantes.
Da decisão supra, os embargantes interpuseram agravo de
instrumento, ao qual foi negado provimento, conforme v. Acórdão de fls.
244/251.
Ante o decidido em instância superior, o i. Magistrado
determinou aos embargantes que providenciassem, no prazo de cinco dias, o
recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento
da inicial (fl. 252).
Às fls. 254/256 os embargantes pugnaram pelo diferimento do
pagamento das custas para o final do processo, o que foi indeferido à fl. 257,
sendo concedido novo prazo de cinco dias para o recolhimento anteriormente
determinado à fl. 252.
Às
fls.
259/263
os
embargantes
apresentaram
nova
manifestação requerendo o parcelamento das custas judiciais.
À fl. 264 foi proferida sentença pelo juízo "a quo" na qual
rejeitou liminarmente os embargos, nos termos do art. 918, inciso II do Código
de Processo Civil.
Recurso dos embargantes (fls. 267/277).
Em suas razões, preliminarmente, pleitearam a concessão da
justiça gratuita.
Ante a ausência de documentos aptos a comprovar a
hipossuficiência alegada foi proferido despacho às fls. 324/325, cujo teor se
transcreve:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013140-20.2019.8.26.0002 -Voto no 18.458 - psmm
5
"Vistos. Os apelantes requereram a justiça gratuita em razões de
recurso, como faculta o art. 99, "caput", do CPC. Colacionaram aos
autos declarações de hipossuficiência (fls. 279/282); Extrato Bancário
sem identificação (fls. 283/285); Extrato benefício previdenciário em
nome de Teresinha Keller Dias (fls. 286/295); Declaração de Imposto de
Renda de 2018 em nome de Flávio Keller Dias (fls. 297/301) e cartão de
CNPJ (fl. 303). Contudo, os documentos juntados não são aptos para
comprovar a hipossuficiência alega. Assim, a pessoa jurídica deverá
juntar: a) declaração e imposto der renda dos últimos três anos ante
do encerramento (desnecessário juntar a escrituração fiscal e
contábil); b) balanço patrimonial e de resultados dos últimos três anos
antes do encerramento; c) extrato de movimentação bancária de todas
as contas de que seja titular, dos últimos três meses. As pessoas
físicas deverão juntar: a) declaração de imposto de renda dos últimos
três anos; b) extratos de movimentação bancária dos últimos três
meses de todas as contas; c) cópia da CTPS atualizada, com indicação
da folha de identificação, última anotação e folha imediatamente
seguinte; d) comprovante de renda atualizado; e) declaração de
hipossuficiência, de próprio punho, sob as penas da lei. Prazo: 15 dias.
Alternativamente, efetuem os recorrentes o recolhimento do preparo
recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do NCPC, sob pena
de deserção. Após, conclusos. Int.".
Os apelantes se manifestaram às fls. 330, contudo, deixaram
de juntar os documentos conforme requerido no despacho supra mencionado,
eis que colacionaram aos autos apenas declaração de hipossuficiencia de
Keller & Gremschi (fl. 331), de Flávio Keller Dias (fl. 332), Maurício Keller Dias
(fl. 333) e Teresinha Keller Dias; bem como extrato de conta bancária sem
identificação (fl. 335/339) e Declaração de Imposto sobre a Renda apenas de
Fabio Keller Dias dos anos de 2018, 2019 e 2020 (fls. 340/364).
Às fls. 366/369 foi indeferido o pedido de justiça gratuita e
concedido prazo de cinco dias úteis para os apelantes providenciarem o
recolhimento do preparo recursal.
Intimados (fls. 370/371), deixaram transcorrer "in albis" o prazo
para o cumprimento da determinação supra.
É a síntese do necessário.
O art. 1.007 do CPC dispõe que no ato de interposição do
apelo deve ser comprovado o recolhimento das custas de preparo,
compreendendo a taxa judiciária, e sendo o processo físico, o valor de porte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013140-20.2019.8.26.0002 -Voto no 18.458 - psmm
6
de remessa e retorno dos autos por volume.
"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção”.
Os apelantes deixaram de comprovar o recolhimento do
preparo de recurso, posto que se mantiveram inertes quando instados para
tanto, conforme certidão de fls. 372/373.
Assim, ante a ausência do recolhimento do preparo recursal,
de rigor a aplicação da pena de deserção ao recurso.
Neste sentido o entendimento desta Corte:
“Apelação Oposição referente à ação de reintegração/manutenção de
posse em apenso Improcedência Assistência judiciária gratuita
Requisitos para a concessão deste benefício não comprovada -
Concessão de prazo para recolhimento do preparo que transcorreu "in
albis"
Deserção configurada
Recurso do autor não conhecido.”
(TJSP; Apelação Cível 0000458-43.2009.8.26.0247; Relator (a): Thiago
de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de
Registro: 18/03/2019).
“APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento, com determinação
de prazo para o recolhimento do preparo
Inércia da apelante

Deserção Inteligência do art. 1.007, do atual Código de Processo Civil
(art. 511, do CPC revogado) - Recurso não conhecido.” (TJSP;
Apelação Cível 1001123-18.2018.8.26.0444; Relator (a): Lígia Araújo
Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Pilar
do Sul - Vara Única; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro:
27/02/2019).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013140-20.2019.8.26.0002 -Voto no 18.458 - psmm
7